Tribunal: TJDFT
Processo: 0724045-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724045-86.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA AGRAVADOS: FRANCISCO DAS CHAGAS VEIRA PEREIRA, JOSEFA ROSIANE BARBOSA, THIAGO BRUNO SANTOS PIASSI, LAURITA RODRIGUES DE SOUSA, ABDIEL BATISTA LIMA, ADEILDO AIRES FERREIRA, SANDY OLIVEIRA PEREIRA, LUIZ YOSHIDA, FABIANE CORDEIRO PERIM ALVES, LUCAS CORDEIRO PERIM, JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA, LUCIOMAR VALENTE DE ALMEIDA, JOAO BATISTA FILHO, CLAUDIA ROBERTA DE MATOS MOREIRA MOTA, FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA, ELCIO JOSE LORENZI, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA, OSMILTON ZACARIAS BUENO, WERLISGLON CALACIO, JILSON DE MELO SANTOS, JOAO SETUBAL DE OLIVEIRA, SEBASTIAO RODRIGUES DE PAULA, ELY CEZAR TEIXEIRA, MAURINA ALVES DA COSTA, ROSSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA, DEUSMAR CORDEIRO PERIM, DAMIAO MARTINS DE SOUSA, SEVERINA PEDRO DA SILVA, MARIA GUILHERME BAYAO, ALCIDES PERIM, ANA ILMA FERREIRA ROSA, RAIMUNDO CIRINEU DE VASCONCELOS, ANTONIO SANTOS BARBOSA CARVALHO, JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA, C B DOS SANTOS ELETRONICOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026